Tribunal: TJDFT
Processo: 0709235-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709235-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: CONSTRUTORA FR ALVORADA LTDA - ME, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA, contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 83893539 e 84964586 dos autos de origem) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, processo no 0019015-58.2015.8.07.0001, movido em desfavor da CONSTRUTORA FR ALVORADA LTDA – ME e de FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, teria determinado a suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, do CPC. Inconformado, o exeqüente recorre. Em síntese, alega que a r. decisão merece ser reformada, pois, apesar de ainda não exauridas as diligências tendentes a localização de patrimônio do devedor, Sua Excelência teria determinado a suspensão do processo, na forma do art. 921, inciso III, do CPC. Defende que a execução deve ser promovida no interesse da parte credora, portanto, o feito ainda não deveria ter sido suspenso. Liminarmente pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, como medida satisfativa, para que seja determinado o prosseguimento da execução. No mérito requer o provimento do recurso e consequente confirmação da liminar. Comprovante do recolhimento do preparo no ID 24481752. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. De uma análise superficial dos autos de origem, denota-se que, em princípio, antes da r. decisão ora agravada já havia sido determinada a suspensão da execução, com fulcro no art. 921, III, do CPC, ante a ausência de bens penhoráveis, ao menos é isso que se infere da r. decisão de ID 79279493, de 09/12/2020. Não bastasse isso, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique o deferimento da liminar, pois, como se constata dos autos o crédito está preservado e não se avizinha iminente prescrição. Ausentes, pois, os requisitos autorizadores da liminar, de rigor negar o pedido e remeter o exame de mérito ao egrégio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator